Tribunal: TJMT
Processo: 1035045-62.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035045-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS - CPF: 796.987.861-04 (RECORRIDO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR - CPF: 008.990.169-01 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRENTE), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA INTERDIÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DE FERNANDO DE NORONHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

TVLX VIAGENS E TURISMO S.A.
,
em face de sentença,
pela
qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as empresas reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como, ao pagamento de R$ 4.707,80 (quatro mil setecentos e sete reais e oitenta centavos), a título de danos materiais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou intermediadora no processo de aquisição de passagens aéreas pelos consumidores. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Rachel Fernandes Alencastro Martins e Jose Edir De Arruda Martins Junior
, pela manutenção da sentença (id.

201101187).

A recorrida Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
não apresentou contrarrazões, embora intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024